Tribunal: STF
Processo: HC 250836
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. “OPERAÇÃO ENGENHO”. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 209.106/PR (e-doc. 28).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, no âmbito da “Operação Engenho”, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), art. 4º, al. “a”, § 1º, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura), art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e art. 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica) (e-docs. 13, 14 e 15). A denúncia foi recebida em 30/01/2024 (e-doc. 16).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (e-doc. 7). Seguiu-se o citado recurso ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Aduzem a utilização de argumentos genéricos. Alegam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, salientando estar o paciente preso há mais de 1 ano. Asseveram que a audiência de instrução e julgamento foi designada para março de 2025, em razão de dois aditamentos à denúncia e duas redesignações. Articulam que o paciente já conta com lapso temporal para progressão de regime no cumprimento de pena relativo a condenação anterior. Argumentam quanto à suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação ou do excesso de prazo. Subsidiariamente, pretendem a substituição da custódia por medida alternativa.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, ressaltou estar devidamente fundamentada a decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a preventiva, bem assim não vislumbrou o alegado excesso de prazo. Confira-se:



    “B)- EXCESSO DE PRAZO.



    BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, aduzindo-se, para tanto, excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Pontua-se que, para evitar o prolongamento da prisão provisória em processo com excessivo número de acusados, poderia o agente Ministerial ter cindido o feito (art. 80 do CPP), todavia, optou por apresentar uma única denúncia englobando diversos fatos e diversos acusados, endossado pelo Juízo a quo, que entende pela inexistência de excesso de prazo. 



    Inicialmente, quanto à possível delonga na instrução do processo, causada pelo agente Ministerial, porquanto poderia ter requerido a cisão da denúncia para melhor deslinde processual (art. 80 do CPP[10]), basta frisar que o artigo referido é de aplicação facultativa. 



    Pacífico é o entendimento jurisprudencial de que novo aditamento de denúncia e o pleito para novo interrogatório não configura procrastinação processual proposital; ao contrário, demonstra zelo profissional, bem como resguardo ao contraditório e ampla defesa. Ainda, a situação processual exposta em momento algum se apresentou com fins de prejudicar o paciente. 



    (...)



    Consigne-se que o trâmite processual a partir do oferecimento da denúncia[12] teve seu deslinde normal diante da quantidade de réus e fatos descritos na denúncia.



    Inviável arguir de excesso de prazo, como se o processo tivesse ficado paralisado, quando, em verdade, a instrução processual se apresentou célere, inclusive a partir do aditamento [13], cuja marcha processual posterior somente demonstrou cuidado, com nova apresentação de resposta à acusação complementar[14], para que o contraditório e a ampla defesa restassem exercidos satisfatoriamente. 



    A aferição do arguido excesso de prazo exige um juízo de razoabilidade, em que devem ser ponderados não somente o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades do processo, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na sua tramitação. 



    Ou seja, a análise deve guardar as circunstâncias do caso, e não puramente em critérios matemáticos. 



    Confere-se, por importante, a ausência de desídia do Juízo a quo que culmine em retardamento abusivo do trâmite processual. 



    C)- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. 



    (...)



    Verifica-se do decisum impugnado que a MMª. Juíza de Direito a quo constatou presentes os requisitos da prisão preventiva e entendeu por bem decretá-la[15], mediante a periculosidade concreta em liberdade e possibilidade de reiteração delitiva, a qual pôde ser constatada por aquela autoridade pela ficha criminal ostentada pelo ora paciente.



      Ressaltou ser necessária a segregação cautelar para ver resguardada a ordem pública, consoante se extrai de trechos da decisão:



    “2) Do Pedido de Prisão Preventiva:



    (...)



    Os investigados integram associação para o tráfico de drogas e associação criminosa com atuação no Município de Cambé e região, cujo objetivo precípuo era a prática de crimes diversos, como tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, usura e lavagem de ativos. 



    Sustenta o Parquet, em síntese, que a permanência dos investigados soltos inviabilizará toda a operação, tendo em vista que continuarão com a empreitada criminosa.



    (...)



    Nesse sentido, Carlos Roberto Rodrigues Júnior “Zóio”, na qualidade de líder da associação, coordenava todos os demais integrantes, realizando a fiscalização, principalmente, da parte financeira que era de responsabilidade da investigada Kawana Lourenço da Silva, a qual apresentava diariamente relatórios ao chefe do grupo sobre as movimentações financeiras, isto é, sobre os pagamentos dos “clientes” e os que estão inadimplentes. A investigada desempenha um importante papel no grupo criminoso, auxiliando “Zóio” na prática da agiotagem e lavagem de capitais.



    (...)



    Nestas circunstâncias, é imprescindível que as garantias individuais dos representados cedam, neste momento, para as de interesse público, ensejando a decretação da prisão preventiva como forma de preservar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.



    Conforme ressaltado pelo GAECO, trata-se de complexa associação criminosa/associação para o tráfico, composta por diversos membros, que praticaram inúmeros crimes, sendo que a prisão dos investigados tem contribuído para o avanço do feito, notadamente por possibilitar a colheita dos depoimentos das testemunhas sem o risco de interferências e ajustes de versões, motivo pelo qual deve ser mantida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    (...)”



    A priori, denota-se muito bem fundamentada pela d. Julgadora a quo a decretação da prisão preventiva, atendendo ao que dispõe o artigo 93, IX, da CF/88 e art. 315 do CPP. E, havendo a Magistrada de primeiro grau demonstrado de forma clara a presença dos requisitos do artigo 312, do CPP, com base em elementos concretos dos autos, não há que se falar, ao momento, em constrangimento ilegal.



    O argumento de que não estaria demonstrado nenhum dos requisitos ensejadores da constrição preventiva esvai-se, quando se observa ser o paciente CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (“ZÓIO” OU “JR”) o chefe da associação para o tráfico e da organização criminosa o que sim, de plano, é fato concreto a ensejar risco à ordem pública, visto ser possível nova atuação junto ao esquema previamente constituído. 



    Tal medida se mostra necessária para fazer obstar possível reiteração de conduta, ou seja, dar continuidade à influência indevida e, por fim, possibilidade de promover embaraços à instrução processual penal, desestabilizando a ordem pública. 



    Ora, pois, se observa que a percepção judicial no caso em comento não advém de meras ilações ou conjecturas carentes de base empírica concreta; ao revés, trata-se de avaliação de situação concretíssima, que clama por imposição de medida cautelar constritiva diante das circunstâncias que permeiam a situação fática de garantia da instrução processual, bem assim da garantia da ordem pública. 



    O Brasil experimenta, nos últimos tempos, a influência do poderio econômico e político oriundo da narcotraficância para a obstrução da Justiça. Já não se trata de presunção, mas sim de previsão baseada em regras da experiência em crimes semelhantes. 



    Ainda, denota-se que, além da natureza grave das ocorrências apuradas, o fato de o paciente ser apontado como o mentor e controlador do esquema criminoso se mostra suficiente a ensejar a sua segregação cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da instrução penal. 



    Confira-se que o paciente CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (“ZÓIO” OU “JR”) respondeu a outros procedimentos criminais, bem como é detentor de sentença condenatória:



    - n. 0069407-16.2012.8.16.0014, em fase de execução de pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 8 (oito) dias, pela prática de delitos de trafico de drogas e associação para o tráfico, cumprindo ao momento em regime fechado, cujo inicio se deu em novembro de 2023.



    D)-DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 



    ALMEJAM, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 



    Inviável, ao momento, a fixação de medidas cautelares (art. 319 do CPP) diversas da prisão preventiva, pois, notadamente, o que se evita em casos como o que se apresenta em questão, primordialmente, é que o paciente continue a participar do diagrama criminoso exposto, primacialmente pela sua influência, tanto que é posicionado como chefe da organização criminosa e associação para o tráfico.



    Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão em face do paciente CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (“ZÓIO” OU “JR”), além de não se mostrarem adequadas, nem mesmo se mostram passíveis de concessão, mormente diante da ficha criminal que ostenta e do inicio de cumprimento[16] de pena em regime fechado por crime hediondo. 



    Frise-se que, neste momento processual, há elementos nos autos que remontam a necessidade de se manter a garantia da ordem pública, qual seja, a periculosidade concreta e possibilidade de reiteração delitiva. 



    Pelo exposto, em que pesem os argumentos expendidos pelos impetrantes, não se verifica a possibilidade de se conceder a ordem ao paciente CARLO ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (“ZÓIO” OU “JR”).” (e-doc. 7, p. 7-17; grifos nossos)



    9. A Ministra Relatora no STJ, no ato apontado coator, manteve o entendimento adotado pelo Tribunal de origem (e-doc. 28).



    10. Observa-se que a custódia cautelar está fundada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, demonstrada pelo modus operandi — o paciente é tido como líder de organização criminosa estruturada para a prática de crimes diversos, como tráfico de drogas, usura e lavagem de dinheiro -, assim como pela periculosidade concreta e possibilidade de reiteração delitiva - considerando que os crimes foram praticados em tese após condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para esse fim.



    11. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Na linha dos precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido."



    (HC nº 246,643 AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 14/11/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. (...)”



    (RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    12. Tampouco vislumbro excesso irrazoável da custódia cautelar. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, é viável se presentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos justificantes estabelecidos no 312 do mesmo Diploma. É, assim, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    13. Para a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    14. Conforme se verifica do ato apontado como coator e das peças juntadas, trata-se de processo complexo que envolve a participação de 21 réus, cujo objeto é apurar a prática de diversos crimes, a saber, organização criminosa, associação para o tráfico, usura, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Há inclusive, conforme noticiado pelo próprio impetrante, audiência de instrução designada para o mês de março de 2025. Desse modo, tem-se o regular andamento do feito, pelo que, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a respaldar o acolhimento da pretensão.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator